Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBJETO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. DISPOSITIVO CONVENCIONAL. ALCANCE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (CC, ARTS. 113, CAPUT E §§, E 843). PEDIDO EXECUTÓRIO. IMPREÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS ACORDADOS. VERBA NÃO REALIZADA. COMPREENSÃO. ALUGUERES ADVINDOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSERÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DESGUARNECIDA DE EXIGIBILIDADE. POSTULAÇÃO PELA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. CONTORNOS IMPRECISOS DO TÍTULO. MODULAÇÃO EM AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO NÃO SATISFEITA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 513, 711, 783 E 803, I). JUSTIÇA GRATUITA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
5. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge de, dissolvida a vida em comum, não se encontrando em condições de fomentar sua própria subsistência, reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
6. A exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, art. 786), e, a seu turno, a obrigação ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautada quanto à sua expressão, ou seja, é certa quando inexiste dúvida da sua existência e líquida quando inexiste dúvida sobre a sua determinação.
7. A despeito de inexorável que acordo homologado judicialmente encerra instrumento formal qualificável como título executivo judicial, descortinando vínculo obrigacional, o revestimento da obrigação nele prevista com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda o aparelhamento da pretensão com prova de que a obrigação afetada à parte diversa, por intermédio de previsão expressa no ajuste celebrado, fora descumprida, emergindo dessas premissas a constatação da inexigibilidade do título quando, a despeito de optar pela via executiva, não lastreara a pretensão que vindicara devidamente (CPC, 783 e 803, I).
8. Estabelecendo o acordo concertado entre os ex-consortes prestação alimentar a ser fomentada pelo ex-marido à ex-esposa em percentual incidente sobre a remuneração que aufere, tanto que externado que deve a verba ser implantada em folha de pagamento, não reportando-se expressamente a outras rendas ou rendimentos auferidos pelo obrigado, inviável que, mediante construção interpretativa, outros rendimentos não explicitados no convencionado sejam inseridos na compreensão do acordado, transmudado em título executivo e içado como representativo de obrigação não adimplida.
9. Os negócios jurídicos devem ser interpretados em compasso com a boa-fé e os usos do lugar da celebração e, ademais, aqueles que encartam disposições benéficas a um dos contratantes não comportam interpretação extensiva (CC, arts. 113 e 114), derivando dessas regras de hermenêutica obrigacional que, não mencionando o acordo celebrado entre ex-consortes, de forma textual, que os alimentos que o ex-marido fomenta à ex-esposa compreendem outras rendas por ele auferidas, induzindo que incidem apenas sobre o que percebe ele à guisa de proventos ou remuneração, inviável que o alcance do acordado seja estendido e compreendida essa prestação no título executivo.
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.